Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700812-24.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILDA PEREIRA DE JEZUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva (proc. no 0722026-85.2024.8.07.0018), ajuizada por ZILDA PEREIRA DE JEZUZ. A decisão agravada julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal, mantendo-se a exigibilidade do título executivo judicial e a forma de cálculo determinada, incluindo a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal acrescido de juros). Confira-se (ID 261181842): “Considerando o julgamento do recurso, o qual reconheceu o direito da exequente de pleitear o direito objeto da ação coletiva, passa-se a análise das demais questões apontadas na impugnação de ID 226778736. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo Distrito Federal, em que alega necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória), inexigibilidade e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação. Intimada a parte adversa se insurgiu contra as alegações. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e inexigibilidade do título O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Salienta-se, ainda, que fora proferido acórdão no âmbito da ação em questão, não transitado em julgado, o qual possui entendimento pelo não conhecimento do referido recurso. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Para além disso, argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Assim, REJEITO a impugnação nesse particular. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo. Note-se que a parte autora aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no Dispositivo, in verbis: CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Da Correção Monetária e a Taxa SELIC – EC 136/2025 É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a sobredita resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Assim, as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. No mais, há que se observar a promulgação da Emenda Constitucional 136/2025. Com efeito, em 9 de setembro de 2025, passou a viger a Emenda Constitucional 136/2025, que modificou o art. 3o da EC 113/2021, passando o texto a dispor o seguinte: "Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. § 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. § 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. § 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." A partir da leitura da nova redação atribuída ao sobredito artigo, observa-se que este deixou de tratar da forma de atualização dos débitos da Fazenda Pública no período anterior à expedição do respectivo requisitório. Portanto, no caso, há que se adotar, para fins de atualização do débito em apreço, a contar de 09/09/2025, os índices fixados por ocasião do Tema 810 do STF, no qual ficou estabelecido que, para atualização dos débitos da Fazenda Pública, se substitui a incidência da TR, no que se refere à correção monetária, pelo IPCA-E, sendo os juros mantidos segundo a caderneta de poupança. Logo, para o cálculo do valor devido deverá o montante ser atualizado conforme o julgado do STF no Tema 810, sendo a correção monetária feita pelo IPCA-E e o cômputo dos juros pela caderneta de poupança, até a vigência da Emenda 113/2021, e a partir de dezembro de 2021 até 09/09/2025, será aplicada a taxa SELIC sobre o consolidado. A partir de 09/09/2025 até a data de expedição das requisições de pagamento, volta a ser aplicado o Tema 810 do STF, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. Por fim, verifica-se que o DF alega que “a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto.”, sem que a parte exequente tenha questionado tal alegação. Portanto, havendo erro de somatório este deve ser regularizado. Esclareço, ainda, que não há razão para este Juízo decidir sobre suspensão do feito ou levantamento de valores se as questões prejudiciais foram, como dito, rejeitadas. Eventual pleito de suspensão deve ser requerido em caso de recurso à instância competente com o devido efeito suspensivo. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatórios sejam regularizados para refletir a realidade do total devido. A forma de correção deverá ser aplicada conforme aqui decidido. Fixo honorários de advogado em favor do Distrito Federal no montante de 10% sobre o excesso reconhecido que, no presente momento, se refere ao decréscimo de juros, a ser apurado após a preclusão dos cálculos definitivos. Remetam-se os autos à Contadoria para realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, proceda-se à transferência do valor ao respectivo credor. Cumpra-se.” Nesta via de agravo de instrumento, o Distrito Federal pleiteia: a) a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b) a intimação da parte exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c) o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; d) a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Sustenta estar presente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, alegando não ter a decisão impugnada observado as prescrições legais, permitindo a expedição de requisitórios em favor da parte exequente. Argumenta existir prejudicialidade externa, pois tramita ação rescisória (no 0723087-35.2024.8.07.0000), a qual pode influir na exigibilidade do título. Defende a inexigibilidade da obrigação, por se tratar de coisa julgada inconstitucional, fundamentada em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em afronta ao Tema 864 e ao artigo 169, § 1o, da CF. Assevera também a incorreta aplicação da taxa SELIC, configurando anatocismo, e a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ADI no 7.435/RS, na qual se discute a capitalização imposta pela Resolução no 303/CNJ. (ID 80134620). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e ausente o preparo em face de determinação legal. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, pela qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013. O agravante afirma ser necessária a suspensão da execução, em razão do ajuizamento da ação rescisória do título executivo, o qual embasa o cumprimento de sentença. Compulsando os autos da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, verifica-se ter sido postulada tutela de urgência com o objetivo de: “(1) impedir o ajuizamento de ações de liquidação individual e de cumprimentos de sentença; e (2) suspender liquidações ou cumprimentos já ajuizados – até o trânsito em julgado da presente ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” (ID 59948959, pág. 36, autos da ação rescisória – original destacado). Todavia, o pedido liminar foi indeferido e, posteriormente, a 1a Câmara Cível não conheceu da ação rescisória, nos termos do acórdão a seguir transcrito: “AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.” (TJDFT, APC 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 1a Câmara Cível, DJe: 20/12/2024.) Em face do acórdão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais foram rejeitados. Desse modo, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença, prevista no art. 969 do CPC, segundo o qual a “propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”, notadamente em face do não conhecimento da pretensão rescisória. Portanto, a hipótese em exame não caracteriza a prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, ‘a’, do CPC. Em hipóteses idênticas, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AOTRÂNSITOEMJULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. (...) 4.A propositura de ação rescisória não tem aptidão por si só para suspender o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, art. 969 do CPC. 5.A tutela de urgência postulada pelo executado na ação rescisória foi indeferida, e o agravo interno interposto da decisão ainda não foi julgado, logo, não se justifica aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para o levantamento de valores a serem depositados ou o pagamento de eventual precatório. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.” (TJDFT, AGI 0739721-09.2024.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 27/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TUTELA PROVISÓRIA. ART. 969 DO CPC. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. 1. ‘1. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 2. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 3. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória.’ (Acórdão 1418986, 0742330-67.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no PJe: 12/05/2022.) 2. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT, AGI 0737468-48.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 03/12/2024.) DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O agravante alega a inexigibilidade da obrigação constante no título objeto do cumprimento de sentença, ao argumento de tratar-se de coisa julgada inconstitucional, prevista no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Entretanto, na ação coletiva n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, responsável pela origem do título judicial exequendo, já houve discussão levantada pelo agravante, consistente na impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob pena de afronta à tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário no 905.357, Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, a qual, inclusive, foi rejeitada. Além disso, conforme alegado pelo próprio agravante, o Distrito Federal ajuizou ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/13, no ponto referente aos reajustes salariais concedidos aos servidores a partir de 1o de novembro de 2015. Todavia, o pedido foi julgado improcedente, tendo constado expressamente do acórdão a inaplicabilidade, ao caso em análise, do Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” (STF - ADI: 7391 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Publicação: 13-05-2024). Nesse cenário, não se caracteriza a inexigibilidade do título alegada pelo agravante. DO EXCESSO DA EXECUÇÃO O ente distrital também sustenta a existência de excesso de execução, alegando a presença de equívocos nos cálculos realizados, os quais decorreriam da aplicação da Taxa SELIC, a qual, segundo afirma, acarretaria a prática de anatocismo. Defende ser a SELIC aplicável exclusivamente sobre a correção monetária do valor principal, atualizado até a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, sendo posteriormente somada aos juros fixados até essa data, com o objetivo de evitar a cobrança de juros sobre juros. Com efeito, em 09 de dezembro de 2021, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, a qual, por meio do artigo 3o, instituiu nova disciplina para os encargos moratórios aplicáveis às condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, passando a prever a aplicação única da Taxa SELIC. Confira-se: “Art. 3° Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Diante da alteração constitucional, o Conselho Nacional de Justiça revisou a Resolução CNJ no 303/2019, para determinar expressamente o critério de atualização a ser adotado pelo Poder Judiciário na expedição de precatórios, nos termos a seguir dispostos: “Art. 21. A partirdedezembrode2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448,de25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mêsdenovembrode2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482,de19.12.2022) § 1o A partirdedezembrode2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembrode2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Diante da regulamentação vigente, a Taxa SELIC deve ser aplicada sobre o montante devido em novembro de 2021, englobando o valor principal da dívida acrescido dos encargos legais resultantes da inadimplência ao longo do tempo, conforme estabelece a Resolução no 303/2019 do CNJ. Tal metodologia não configura anatocismo, pois a Taxa SELIC atua simultaneamente como índice de correção monetária e de remuneração da dívida executada. Não merece acolhida a alegação do agravante no sentido de ser inconstitucional o artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. A referida resolução foi elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício da atribuição constitucional conferida pelo artigo 107-A, § 4o, do ADCT, o qual lhe delega competência para normatizar o regime de precatórios. Portanto, trata-se de norma infraconstitucional revestida de presunção de legalidade, inexistindo qualquer demonstração de afronta à Constituição Federal. Nesse sentido é a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO. EDUCAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. EC No 114/2021. 1. A Resolução no 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no seu art. 22, § 1o, aduz que, na atualização da conta do precatório não tributário, os juros de mora devem incidir somente até novembrode2021, sendo que, em período posterior, incidirá a taxa SELIC. 2. A metodologia indicada nos arts. 21 e 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ não incorre em anatocismo, pois a taxa SELIC é utilizada como correção monetária e remuneração da dívida. 3. A alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ é afastada pelo art. 107-A, § 3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT, AGI 07238702720248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 13/9/2024). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT, AI, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 4/7/2024.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Forte nessas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator